Tribunal: STF
Processo: RE 75287
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-03
Data de publicação: 1975-05-03

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO FISCAL. EXCLUIDO O PERIODO ANTERIOR A
VIGENCIA DA LEI N. 4.357/ 64 (ART. 15 DA L. N. 4.862/65), INCIDE
DESDE QUANDO O DÉBITO DEVERIA TER SIDO PAGO, E NÃO DA DATA DO
LANCAMENTO EX OFFICIO RESULTANTE DE REVISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.